Tribunal: TJSP
Processo: 0046412-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo interno – Decisão que acolheu os embargos declaratórios apenas para esclarecimentos, sem efeitos modificativos - Impugnação acolhida em parte, com homologação dos cálculos da DEPRE – Pretensão de decretação de nulidade da execução por ausência de título executivo – Preclusão – Agravo não provido.